Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000487-86.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1037193-48.2020.8.11.0002)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADOS: A. M. DE ABREU EIRELI - ME
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por Município de Várzea Grande contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para suspender a cobrança dos créditos tributários discutidos, bem como, manter a empresa no SIMPLES NACIONAL, tendo como Agravado A. M. DE ABREU EIRELI - ME.
Pugna pela concessão da liminar para a imediata suspensão da decisão ao agravante.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela a imediata suspensão da decisão que suspendeu a cobrança dos tributos discutidos na inicial, bem como, determinou a permanência da empresa Agravada no simples nacional.
Conforme relatado nos autos do processo principal, o imposto será devido quando prestado algum dos serviços constantes da lista anexa à lei, e terá por sujeito ativo da obrigação tributária o município em que executada a atividade.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LOCAÇÃO DE SOFTWARE – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISSQN – MUNICÍPIO ONDE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EFETIVAMENTE PRESTADOS E MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução 8/STJ, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na Primeira Seção do STJ, fixou-se o entendimento de que: "...a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora, ocorrendo o inverso na vigência do Decreto-Lei 406/1968."
(TJ-MS - AC: 08019418520138120001 MS 0801941-85.2013.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISSQN - MUNICÍPIO COMPETENTE - LOCAL ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO - SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - REsp 1.060.210/SC - ART. 1.030, II CPC/15 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.060/2010/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, decidiu que na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada.
(TJ-MG - AC: 10188100095903001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019)
Portanto, uma vez que, ao que tudo indica, os serviços foram prestados em outros municípios (vide notas fiscais anexas), sobretudo pela sua natureza, atrelada aos tomadores serem entes públicos de municípios diversos, é de se entender pela probabilidade do direito do Autor, ora Agravado.
A situação do agravante não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 300 do NCPC.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos ensejadores da medida suscitada, conforme já mencionado na decisão do juiz a quo.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
DESNECESSÁRIA remessa ao Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015, onde poderá se manifestar em sede de sessão de julgamento, acaso tenha interesse.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator